Tribunal: TJDFT
Processo: 0708868-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708868-53.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JULIANA OLIVEIRA BOTELHO, MARCIO MONNERAT DE SOUZA EMBARGADO: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelos Embargantes, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 14 de maio de 2021 12:32:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador